Tribunal: TJDFT
Processo: 0724018-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724018-35.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SONIA MARIA DUNSCHEE DE ABRANCHES CARNEIRO, BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, SONIA MARIA DUNSCHEE DE ABRANCHES CARNEIRO D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se as partes embargadas para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator